Tribunal: TJMT
Processo: 1021786-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021786-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA WANDERKOKE GONCALVES - CPF: 025.870.167-62 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAREM RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 886.858.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário e expedição de certidão de regularidade fiscal em Execução Fiscal, desconsiderando a existência de Ação Anulatória conexa com tutela provisória deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão da execução fiscal em razão da concessão de tutela provisória em ação anulatória que discute o mesmo crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória em ação anulatória, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquadra-se na hipótese do art. 151, V, do CTN, justificando a suspensão da execução fiscal correlata.

4. A conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal, ambas versando sobre o mesmo crédito tributário, impõe a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, para evitar decisões conflitantes e em respeito à eficácia da tutela provisória concedida.

5. A competência exclusiva para processar e julgar a execução fiscal, prevista no art. 5o da Lei no 6.830/80, não obsta o reconhecimento dos efeitos da tutela provisória concedida na ação anulatória sobre a exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela provisória em ação anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, impõe a suspensão da execução fiscal correlata, em razão da conexão entre as ações e da eficácia da medida liminar, nos termos dos arts. 151, V, do CTN e 313, V, 'a', do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, V; CPC, art. 313, V, 'a'; Lei no 6.830/80, art. 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
apresentado por
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário e expedição de certidão de regularidade fiscal, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal no 1030404-42.2022.8.11.0041.

Alega a recorrente que é concessionária de serviços públicos de eletricidade, na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em suas palavras,
"O débito fiscal objeto do Processo Administrativo n° 130122/54/28/2022, consolidado na CDA no 2022613256, em discussão no presente feito executivo, é objeto da Ação Anulatória com pedido de liminar de tutela provisória de urgência n° 1027297-87.2022.8.11.0041, distribuída em 21.07.2022, a respeito de débito referente a ICMS (fato gerador de 01/12/2012 a 31/07/2014), com valor originário de R$ 318.638,45."

Para reforçar sua alegação, argumenta que o pedido de liminar da referida Ação Anulatória foi deferido em 06.03.2023, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Sustenta ainda que
"São duas ações conexas, por terem a mesma causa de pedir, conforme art. 55, CPC. Desse modo, é necessário aplicar a regra da prevenção para verificar qual ação deverá seguir e qual deverá ser suspensa."
Por fim, requer que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja declarado que o débito discutido nos autos não seja óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do art. 206 do CTN, e nem tampouco enseje a inscrição de Furnas no CADIN, ou quaisquer outras sanções pela mora, conforme o art. 9, § 3o, da Lei de Execução Fiscal.

Contrarrazões apresentadas no id. 187450671, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em função da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal no 1030404-42.2022.8.11.0041, em razão da existência de ação anulatória (no 1027297-87.2022.8.11.0041) que discute o mesmo débito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão agravada, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal com base no entendimento de que a mera existência de ação anulatória não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que foi concedida tutela provisória na ação anulatória no 1027297-87.2022.8.11.0041, em 06.03.2023, determinando expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos:

"Posto isso, defiro a tutela provisória postulada, determinando a impetrada que proceda a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no Termo da Intimação n 200526001772015343."

Esta circunstância se enquadra na hipótese prevista no inciso V do art. 151 do CTN, que prevê a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ademais, o art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;"

No caso em tela, é evidente que o resultado da ação anulatória terá impacto direto sobre a execução fiscal, uma vez que ambas tratam do mesmo crédito tributário. A decisão final da ação anulatória poderá determinar a inexistência ou a nulidade do crédito cobrado na execução fiscal.

Nesse contexto, em que pese o art. 5o da Lei de Execuções Fiscais estabelecer a competência exclusiva para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não se pode ignorar a eficácia da tutela provisória concedida na ação anulatória, que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Quanto ao pedido de expedição de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206 do CTN, e de não inscrição no CADIN, tais pleitos devem ser formulados perante o Juízo da ação anulatória, pois são decorrências lógicas da tutela de urgência concedida por aquele Juízo.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da execução fiscal no 1030404-42.2022.8.11.0041 até o julgamento final da ação anulatória no 1027297-87.2022.8.11.0041, com fundamento no art. 313, V, "a" do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024